Tribunal: CARF
Processo: 16682.720534/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720534/2011-25
ACÓRDÃO
9202-011.410 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
CONTAX S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN
NATURA. FALTA DE ADESÃO AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente da empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.
Nos termos do Parecer no BBL – 04/2022, aprovado pela AGU, o ticket
refeição (ou vale-alimentação) se assemelha à oferta de alimentação in
natura e, assim, não compõe a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.410 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720534/2011-25
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. 2911/2920),
bem como de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (fls. 2992/3008), em face do acórdão
no 2202-004.338 (fls. 2877/2909), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, para
cancelar o lançamento em relação ao auxílio-alimentação (tão somente no que se refere a valores
pagos para a aquisição de alimentos in natura), seguro de vida, e abono salarial, conforme ementa
e decisão abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Ementa:
PRELIMINARES. NULIDADE SUSCITADA PELO RELATOR. REJEIÇÃO.
Inocorrência de inovação de fundamento do lançamento por parte do julgador de
1o grau.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
Integram o salário de contribuição os pagamentos efetuados em pecúnia a título
de auxílio alimentação (assim também considerados os pagamentos via cartões
ou tickets).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.410 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720534/2011-25
3
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de seguro de vida
em grupo, independentemente da existência ou não de convenção ou acordo
coletivo de trabalho. Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria/MF 343, de 2015, art. 62 §1o, inciso II, os membros das turmas de
julgamento do CARF devem observar em suas decisões a existência de dispensa
legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos
artigos 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os abonos únicos previstos
em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculados do salário e pago sem
habitualidade, conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 16/2011
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, rejeitar a preliminar
de nulidade do acórdão recorrido em relação ao auxílio-alimentação e, no mérito,
dar provimento parcial ao recurso para cancelar o lançamento em relação a:
auxílio-alimentação tão-somente no que se refere a valores pagos pelo
Contribuinte para a aquisição de alimentos in natura; seguro de vida; e abono
salarial. Vencidos os Conselheiros Dilson Jatahy Fonseca Neto (Relator), Martin da
Silva Gesto e Junia Roberta Gouveia Sampaio, que acolhiam a preliminar de
nulidade e, no mérito, deram provimento parcial ao recurso em maior extensão.
Foi designado o Conselheiro Paulo Sérgio Miranda Gabriel Filho para redigir o voto
vencedor.
O sujeito passivo opôs os embargos de declaração de fls. 2.929/2.941, os quais
foram rejeitados, conforme despacho de fls. 2.965/2.971.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial visando rediscutir a matéria
“incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de seguro de vida
não previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho”, com base no Acórdão paradigma
2402-004.882. Pelo despacho de fls. 3207/3211, foi dado seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Por sua vez, o contribuinte apresentou Recurso Especial, visando rediscutir as
seguintes matérias: a) nulidade do lançamento em razão da inovação do critério jurídico pelo
órgão de primeira instância; e b) extensão do conceito de alimentação in natura para fim de não
tributação previdenciária.
Pelo despacho de fls. 3219/3225, foi dado parcial seguimento ao Recurso Especial
do contribuinte, admitindo-se a apenas a rediscussão da matéria “b) extensão do conceito de
alimentação in natura para fim de não tributação previdenciária”, com base nos paradigmas
2402-006.176 e 2201-003.600.
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.410 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720534/2011-25
4
O contribuinte apresentou recurso de agravo (fls. 3233/3245), o qual foi rejeitado
(fls. 3377/3382).
Quando da primeira apreciação do caso por esta Colenda Turma, em 26/09/2023,
houve a conversão do julgamento em diligência para que a PGFN fosse cientificada do despacho
que deu parcial seguimento ao recurso do contribuinte, a fim de apresentar contrarrazões,
conforme Resolução de fls. 3524/3526.
Após ciência da Fazenda Nacional (fl. 3531), e tendo em vista que o antigo Relator
não mais integra esta Colenda Turma, este processo compôs lote sorteado para este relator em
Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, foram apresentados recursos pela Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte, os quais foram admitidos quanto aos seguintes temas:
i. Recurso da Fazenda Nacional: incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores pagos a título de seguro de vida não previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho (com base no paradigma no 2402-004.882).
ii. Recurso do contribuinte: extensão do conceito de alimentação in natura para fim
de não tributação previdenciária (com base nos paradigmas no 2402-006.176 e no
2201-003.600).

I. CONHECIMENTO
I.i RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
I.i.a. Incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de seguro de
vida não previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho
Sobre o tema, o acórdão recorrido, em seu voto vencido (vencedor quanto a
matéria em análise), sedimentou o seguinte (fl. 2877/2909):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.410 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720534/2011-25
5
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de seguro de vida
em grupo, independentemente da existência ou não de convenção ou acordo
coletivo de trabalho. Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria/MF 343, de 2015, art. 62 §1o, inciso II, os membros das turmas de
julgamento do CARF devem observar em suas decisões a existência de dispensa
legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos
artigos 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
(...)
Voto Vencido
(...)
Seguro de vida
A autoridade lançadora incluiu na base de cálculo dos autos de infração os valores
referentes ao seguro de vida em grupo em função de esses pagamentos não
estarem previstos em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Em suas próprias
palavras:
(...)
Em primeiro lugar, observa-se que o fundamento da autoridade lançadora para a
inclusão dessa rubrica no lançamento foi a ausência dessa previsão em Convenção
ou Acordo Coletivo. Tal argumento não pode sobreviver, uma vez que esse
requisito não é fundamental para configurar ou não a ocorrência de remuneração.
Ademais, o CARF tem afastado esse argumento, como se observa dos seguintes
precedentes:
(...)
Em ambos os casos, aplicam o mesmo Parecer PGFN/CRJ/No 2.119/2011, utilizado
pela DRJ para manter o lançamento exatamente para afastá-lo.
(...)
Em suma, é necessário dar provimento ao recurso também nesse ponto, uma vez
que (1) não é possível exigir que o seguro de vida esteja estipulado em Convenção
ou Acordo Coletivo; e (2) a Contribuinte era a estipulante do seguro, o qual era
pago de maneira universal, sem individualização dos seguros para cada um de
seus trabalhadores.
(destaques nossos)
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2402-004.882:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
(...)
Fl. 3539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.410 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720534/2011-25
6
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Incide tributação sobre o valor relativo a prêmio de seguro de vida em grupo,
quando não previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e quando não
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
(...)
Voto
(...)
DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO COMPLEMENTAR
(...)
29. O relatório fiscal fundamentou o lançamento pelo fato de o seguro não estar
previsto no acordo ou convenção coletiva e por esse seguro de vida
complementar, o qual o empregado custeia 50% do valor total, não ter sido
disponibilizado a todos os empregados, considerando assim salário de
contribuição.
30. Correta a decisão a quo que manteve o lançamento. Haja vista que próprio
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e a Lei
8.12/91 estabelecem duas condições para que o valor pago pela pessoa jurídica
relativo a prêmio de seguro de vida em grupo não integre o salário-de-
contribuição: (a) seja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e (b)
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
31. Por não estarem cumpridas as condições supracitadas, mantenho o
lançamento quanto a esse ponto.
(destaques nossos)
Apesar de verificar-se a divergência jurisprudencial quanto à matéria, entendo que
o recurso não merece ser conhecido neste ponto.
Isso porque a partir de 16/08/2021 passou a viger a Súmula CARF no 182, com o
seguinte teor:
Súmula CARF no 182
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada
um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja
previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Acórdãos Precedentes: 2401-002.499, 2201-006.947, 2301-007.830, 9202-
005.318 e 9202-008.026.
Fl. 3540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.410 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720534/2011-25
7
Quanto ao conhecimento de recurso especial, o RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe o seguinte:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
Importante repisar o seguinte trecho do acórdão recorrido:
Em suma, é necessário dar provimento ao recurso também nesse ponto, uma vez
que (1) não é possível exigir que o seguro de vida esteja estipulado em Convenção
ou Acordo Coletivo; e (2) a Contribuinte era a estipulante do seguro, o qual era
pago de maneira universal, sem individualização dos seguros para cada um de
seus trabalhadores.
Tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a Súmula
CARF no 182 (não individualização do montante que beneficia cada empregado e inexigência de
previsão do seguro de vida em convenção ou acordo coletivo), não cabe recurso especial contra a
referida matéria, ainda que a citada Súmula tenha sido aprovada após a interposição do recurso
(ocorrida em 05/06/2018), conforme disciplina o art. 118, §3o, do RICARF.
Ademais, o §12 do RICARF estabelece que não servirá como paradigma o acórdão
que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do CARF. Neste
sentido, o paradigma no 2402-004.882 não se presta a demonstrar a divergência, por contrariar a
já citada súmula CARF no 182, pois exige a previsão do prêmio de seguro de vida em acordo ou
convenção coletiva como condição para que não integre o salário-de-contribuição.
Do acima exposto, entendo que não deve ser conhecido o recurso da Fazenda
Nacional.
Fl. 3541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.410 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720534/2011-25
8

I.ii RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
I.ii.a. Extensão do conceito de alimentação in natura para fim de não tributação previdenciária
Sobre o tema, o acórdão recorrido, em seu voto vencedor, sedimentou o seguinte
(fl. 2877/2909):
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
Integram o salário de contribuição os pagamentos efetuados em pecúnia a título
de auxílio alimentação (assim também considerados os pagamentos via cartões
ou tickets).
(...)
Voto Vencedor
(...)
Auxílio-alimentação
No que concerne ao auxílio alimentação, conforme afirmou o Ilustre Relator, o
Auto de Infração sob julgamento deve ser dividido em duas espécies: pagamento
in natura (em gêneros alimentícios diretamente) e pagamento em pecúnia por
meio de tickets.
Especificamente no que se refere à incidência das Contribuições Previdenciárias
sobre a parcela correspondente a auxílio alimentação pago na forma de
ticket/cartão alimentação, o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991, apresenta o
mesmo regramento citado anteriormente no art. 214, § 9o, inciso III, do RPS.
Ademais, o Decreto no 05, de 1991, que regulamentou a Lei no 6.321, de 1976,
assim define o fornecimento de alimentação:
"Art. 4° Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador a
pessoa jurídica beneficiária pode manter serviço próprio de refeições,
distribuir alimentos e firmar convênio com entidades fornecedoras de
alimentação coletiva, sociedades civis e sociedades cooperativas. (Redação
dada pelo Decreto no 2.101, de 1996)"
No caso sob crivo, conforme consta nos autos, parte do auxílio alimentação era
fornecido em pecúnia, por meio de tickets, e a empresa não comprovou sua
inscrição em PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador).
Mesmo que houvesse inscrição no PAT, o STJ já se manifestou no sentido de que
ainda assim o pagamento na forma de tickets integra o salário de contribuição,
tendo em vista que o mesmo não se configura como pagamento in natura, in
verbis:
(...)
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.410 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720534/2011-25
9
Assim, constata-se que o auxílio alimentação ora tratado (pagamento em pecúnia
por meio de tickets) não satisfaz a nenhuma das modalidades legais que
autorizariam sua exclusão do salário de contribuição.
Dispositivo
Diante de tudo quanto exposto, voto por rejeitar a nulidade suscitada pelo ilustre
relator e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para cancelar o
lançamento em relação ao auxílio-alimentação in natura, ao seguro de vida e ao
abono salarial.
Cito trechos das ementas e votos proferidos nos paradigmas no 2402-006.176 e no
2201-003.600:
Acórdão 2402-006.176
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/08/2007
(...)
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. VALE-ALIMENTAÇÃO OU
TICKET-REFEIÇÃO SEM INSCRIÇÃO NO PAT. NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA.
NÃO INCIDÊNCIA.
O fato de o sujeito passivo custear a alimentação do trabalhador através de vales
ou tickets não desnatura a natureza não remuneratória da verba.
Voto
2.2 DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE O VALEA-LIMENTAÇÃO
Com relação ao segundo ponto controvertido, tem razão o recorrente.
A DRJ já decotou do lançamento as contribuições cobradas sobre os valores
relativos à alimentação in natura fornecida pela empresa. Não houve interposição
de recurso de ofício e essa questão não é mais objeto de julgamento.
Quanto aos pagamentos realizados mediante vales, este relator entende que o
fato de o sujeito passivo custear a alimentação do trabalhador através de vales-
alimentação ou tickets-refeição não desnatura a natureza não-remuneratória da
verba.
A esse respeito, adotase, como razões de decidir, a seguinte fundamentação
constante do acórdão 2402004.868, Relator Ronaldo de Lima Macedo:
(...)
Diante do citado Ato Declaratório e da regra prevista no art. 503 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, retromencionada, bem como da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), extrai-se que a verba
paga a título de vale-alimentação in natura, no presente processo
configurada como um pagamento in natura, não integra o salário de
Fl. 3543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.410 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720534/2011-25
10
contribuição independente de a empresa ter ou não efetuado adesão ao
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Com isso, entende-se que devem ser excluídos os valores apurados no
presente processo oriundos das verbas pagas a título de vale-alimentação
ou salário indireto in natura – fornecidas aos segurados empregados –, pois
tais valores não estão sujeitos à incidência da contribuição previdenciária
nem sujeita à incidência da contribuição destinada a Outras Entidades/Terceiros.

Acórdão 2201-003.600
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do fornecimento
de alimentação in natura do que propriamente do pagamento em dinheiro, não
havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos
empregados diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição
para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a
título de alimentação in natura.
(...)
Voto
(...)
A questão a ser enfrentada quanto a esta matéria é, em sua essência, relativa à
natureza da verba paga mediante o uso de cartão ou ticket de alimentação, sem
inscrição no PAT para o período autuado.
Sobre a matéria, há entendimento no sentido de que a utilização de cartão/ticket
se trata de auxílio alimentação pago in natura se aplicando o disposto no Parecer
PGFN 2.117/2011, não podendo prevalecer sua inclusão na base de cálculo da
contribuição apenas motivada pela inscrição no PAT. Porém, existem os que
entendem que tal pagamento tem natureza de auxílio alimentação pago em
pecúnia, sendo, portanto, a inscrição no PAT condição necessária para a sua
exclusão da base de cálculo da contribuição.
No meu entender, o ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais
do fornecimento de alimentação in natura do que propriamente do pagamento
em dinheiro, não havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os
alimentos aos empregados diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes
ticket-refeição para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados,
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.410 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720534/2011-25
11
sendo que a inscrição no PAT seria uma mera obrigação acessória, cujo
descumprimento não descaracteriza a natureza jurídica desse fornecimento.
Percebe-se que há a semelhança fática, pois, em ambos os acórdãos, tratam de
caso em que se discute a natureza do ticket-refeição (ou vale-alimentação) para a incidência das
contribuições previdenciárias, mesmo sem a contribuinte estar inscrita no PAT.
O acórdão recorrido decidiu que o auxílio alimentação pago na forma de
ticket/cartão alimentação se trata de pagamento em pecúnia e, portanto, “mesmo que houvesse
inscrição no PAT, (...) o pagamento na forma de tickets integra o salário de contribuição, tendo em
vista que o mesmo não se configura como pagamento in natura”.
Por outro lado, os acórdãos paradigmas manifestaram o entendimento de que os
vales-alimentação ou os tickets-refeição tratam-se de auxílio alimentação pago in natura e,
portanto, não sujeitos à incidência da contribuição previdenciária.
Portanto, deve ser conhecido o recurso do Contribuinte.

II. MÉRITO
II.i RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
II.i.a. Extensão do conceito de alimentação in natura para fim de não tributação previdenciária
Conforme exposto, a discussão que permeia o presente caso diz respeito à natureza
jurídica dos valores creditados aos segurados empregados a título de alimentação mediante o
fornecimento de ticket-alimentação/Vale-Refeição, eis que o acórdão recorrido os tratou como
“pagamento em pecúnia por meio de tickets”.
O tema não é novo neste colegiado.
Para fins de resolução da lide, entendo aplicar o posicionamento da própria
Administração Tributária, exarada no Ato Declaratório n.o 03, de 20/12/2011, da Procuradoria da
Fazenda Nacional, o qual se baseou no Parecer PGFN CRJ n.o 2.117/2011. Eis o disposto no
referido Ato Declaratório:
ATO DECLARATÓRIO No 03 /2011 A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do
inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do
Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
Fl. 3545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.410 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720534/2011-25
12
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787SP (DJe 08/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR
(DJ24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ
29/11/2007).
Diante desse entendimento, e constando dos autos que a alimentação foi fornecida
aos empregados através de ticket alimentação ou vale refeição, deve ser afastado do lançamento
em comento, haja vista que o ticket, pela sua finalidade teórica e prática, enquadra-se como
auxílio alimentação pago in natura, o qual não incide contribuição previdenciária.
Em que pese o contribuinte não se encontrar devidamente cadastrado no PAT, uma
vez comprovado que as verbas atenderam tal finalidade, não deve incidir a contribuição
previdenciária.
Oportunamente, adoto como razões de decidir deste caso o voto proferido pela
Ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz no acórdão no 2201-003.600:
No meu entender, o ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais
do fornecimento de alimentação in natura do que propriamente do pagamento
em dinheiro, não havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os
alimentos aos empregados diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes
ticket-refeição para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados,
sendo que a inscrição no PAT seria uma mera obrigação acessória, cujo
descumprimento não descaracteriza a natureza jurídica desse fornecimento.
Além disso, considero que não se faz relevante a forma pela qual é feita o
pagamento da verba, pois sua natureza não se altera pela forma de fornecimento.
Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco de utilização remuneratória indevida da verba.
Apesar desse contexto, não é possível entender que o pagamento na forma de
ticket (fornecimento de alimentos por empresas conveniadas, fora das instalações
da empresa, mediante apresentação de um cartão) seria necessariamente
utilizado para remunerar o trabalhador, pois a má-fé não se presume, devendo
ser comprovada.
(...)
Por fim, resta esclarecer que, conforme Parecer no BBL – 04 , de 16 de fevereiro de
2022, aprovado pela AGU, restou sedimentado que o auxílio-alimentação pago na forma de
tíquetes ou congênere não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
22. Temos, pois, duas premissas muito bem delimitadas, quais sejam: (i)
pagamento in natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo da
contribuição previdenciária, a despeito de a empresa estar inscrita, ou não, no
Fl. 3546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.410 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720534/2011-25
13
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT; e (ii) o auxílio alimentação pago
em espécie ou em valor creditado em conta-corrente, em caráter habitual, integra
a base de cálculo da contribuição previdenciária.
23. Nesse contexto, surge o elemento fulcral dessa consulta, qual seja: saber se o
auxílio-alimentação mediante tíquete ou congêneres está contido, ou não, na
norma que instituiu o elemento quantitativo (salário-de-contribuição) da
contribuição previdenciária. A Nota Técnica SEI no 59021/2021/ME bem pontuou
a aplicação dissonante no âmbito da Administração fiscal federal acerca da
prestação do auxílio-alimentação por ticket ou congênere estar, ou não, contida
na base de cálculo da contribuição previdenciária, a ponto de o CARF, na atual
quadra, ainda estar a debater sobre o tema. A propósito, conforme pontuado no
Despacho no 25/2022/PGFN-ME, “não há como negar a existência de precedentes
recentes, de diversas turmas integrantes do CARF, em sentido contrário ao da
exação defendida pela Administração Tributária”, o que significa dizer que o
auxílio em tíquete não integraria a base de cálculo.
(...)
38. Do exame de toda a questão em testilha parece ter ficado evidenciado, de
fato, uma fundada dúvida no âmbito da Administração fiscal federal acerca de o
auxílio-alimentação em tíquete ou congêneres compor, ou não, a base de cálculo
da contribuição previdenciária, antes da entrada em vigor do novel art. 457, §2o
da CLT. Dessa feita, considerando as potenciais consequências práticas da
definição da questão, bem detalhadas no DESPACHO No 25/2022/PGFN-ME, não
me parece razoável, sob a perspectiva da repercussão concreta e do princípio da
eficiência, permanecer dúvida acerca da interpretação mais adequada, no caso, a
de que o auxílio alimentação em tíquete ou congênere não compôs a base de
cálculo da contribuição previdenciária, em momento algum.
39. Conclui-se, pois, que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congênere, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a
base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da
Lei 8.212./1991. Em paralelo, sob perspectiva das consequências concretas da
decisão e em deferência ao princípio da eficiência, igualmente, chegamos a
mesma conclusão.
Desta forma, considerando o posicionamento mais recente da administração
tributária, no sentido de que o pagamento de auxilio alimentação in natura não faz parte do
salário contribuição, entendo que deve afastada a incidência das contribuições previdenciárias
lançadas por meio do presente processo, pois o pagamento de valores a título de “vale
alimentação/ticket alimentação” enquadra-se como auxílio alimentação pago in natura, aplicando-
se o disposto no Parecer PGFN 2.117/2011 e no Parecer no BBL – 04/2022, aprovado pela AGU, ao
presente caso.
Desta forma, deve ser reformado o acórdão recorrido neste ponto.
Fl. 3547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.410 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720534/2011-25
14

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
i)
NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional; e
ii)
por CONHECER do recurso especial da contribuinte, para, no mérito, DAR-
LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 3548
DF CARF MF
Original